Tribunal: TJDFT
Processo: 0746301-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746301-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou parte das alegações veiculadas na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos à Contadoria para análise de eventual excesso. Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos substituídos, afirmando que o cumprimento individual somente poderia ser proposto por servidores que comprovassem a filiação ao sindicato antes do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada, inexistindo título executivo apto a amparar a execução. Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932 e nos Enunciados de Súmula no 150 e no 383, do STF, ao argumento de que o prazo quinquenal teria transcorrido entre o trânsito em julgado do título e a propositura do cumprimento individual, considerando-se, inclusive, a redução do prazo pela metade após a interrupção. Argumenta haver excesso de execução, porquanto os cálculos teriam adotado base remuneratória indevida, abrangendo verbas de natureza transitória, quando apenas o vencimento básico deveria ser considerado. Acrescenta que houve indevida inclusão do mês de dezembro de 2008, no qual a obrigação já estaria cumprida, o que configuraria pagamento em duplicidade. Sustenta, também, violação à coisa julgada quanto ao índice de atualização monetária, pois o título executivo teria fixado a TR, de modo que a substituição por outro índice, sem expressa determinação judicial, configuraria ofensa à coisa julgada material. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com o consequente sobrestamento da execução, em razão do risco de dano grave ao erário decorrente da manutenção dos pagamentos impugnados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja: (i) reconhecida a ilegitimidade ativa dos exequentes que não comprovarem filiação anterior ao ajuizamento da ação coletiva, extinguindo-se a execução em relação a esses; (ii) declarada a prescrição da pretensão executória; (iii) reconhecido o excesso de execução, com a exclusão do mês de dezembro de 2008 e a correção da base de cálculo; (iv) restabelecido o índice de atualização previsto no título executivo; e (v) condenado o exequente ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ainda sobre o citado requisito legal, cabe destacar que, como é possível depreender do teor da decisão agravada, não há risco de levantamento dos valores pela exequente, pois a decisão agravada consignou expressamente que “nenhuma das partes apresentou o valor devido corretamente” e determinou apenas a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do valor devido. Ou seja, a impugnação ainda não foi integralmente decidida e não houve determinação efetiva de expedição da requisição de pagamento. Assim, não há periculum in mora que justifique qualquer provimento imediato. Como a concessão do efeito suspensivo imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar o fumus boni iuris do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator